Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-46.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500316-46.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
JOSUE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS e WILLIAN VIEIRA PASSOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500316-46.2020.8.26.0548
COMARCA: CAMPINAS 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSUE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS e WILLIAN
VIEIRA PASSOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.865
Apelação Criminal
Roubo majorado e
corrupção de menores.
ROUBO
-
Autoria
e
materialidade
demonstradas
Palavras das vítimas e dos
policiais
Validade
Inexistência de motivos
para acusarem injustamente pessoas inocentes
Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES
Autoria e
materialidade delitiva demonstradas
Com a
edição da Lei no 12.015, de 7 de agosto de
2009, a Lei no 2.252/54 foi revogada, passando
o tipo penal de corrupção de menores a ser
previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, no artigo 244-B Crime formal.
Concurso material de delitos.
Regime fechado.
Recursos desprovidos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 324/341, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente, para condenar os réus JOSUE
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS e WILLIAN VIEIRA PASSOS às penas
de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, do Código Penal, e artigo 244-
B, do ECA, em concurso material de crimes.
Inconformados,
os
réus
recorrem,
buscando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
3
absolvição. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento de concurso
formal, bem como a fixação de regime inicial mais brando (fls. 356/365 e
382/392).
Apresentadas as contrarrazões aos recursos (fls.
397/404), a I. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
423/431).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, restou devidamente comprovado que, no
dia, hora e local descritos na denúncia, o apelante, juntamente com o corréu
Willian Vieira Passos, previamente ajustados e em unidade de desígnios
com o adolescente infrator “W.H.B.C.”, subtraíram, mediante grave ameaça,
coisa alheia móvel, consistente em uma carteira contendo documentos, bem
este pertencente à vítima “S. F. B”. Nas mesmas circunstâncias, eles
subtraíram, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em um
aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima “V.S.B.”.
Da mesma forma, os acusados corromperam o
adolescente “W.H.B.C.”, pessoa menor de 18 anos de idade, com ele
praticando o crime de roubo qualificado acima descrito.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 07/08), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls.
23/24), pelo de exibição e apreensão (fl. 25), bem como pelas demais
provas produzidas sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
4
Na polícia, os réus optaram por permanecer em
silêncio. Em Juízo, negaram a acusação que lhes foi imputada.
A vítima “S.F.B.”, em sede administrativa, narrou que,
na data dos fatos, avistou três indivíduos desconhecidos caminhando do
outro lado da calçada, os quais, ao perceberem a aproximação da
declarante, atravessaram a rua e se postaram à sua frente e, assim que a
declarante se aproximou, dois deles se dirigiram a ela e verbalizaram em
tom ameaçador: “perdeu, perdeu”. Um dos meliantes tentou arrancar-lhe o
fone de ouvido que estava pendurado em sua blusa, enquanto o segundo
indivíduo segurou-a por um dos braços. Os dois suspeitos que vestiam
camisas de times de futebol passaram a percorrer as mãos pelo corpo da
declarante na busca de seus pertences pessoais, momento em que um
deles subtraiu a carteira da declarante contendo documentos, que estava no
bolso traseiro de sua calça. O terceiro meliante parou na esquina dando
guarida, enquanto seus comparsas executavam a subtração. Após os
meliantes localizarem sua carteira, os mesmos a soltaram e saíram andando
em direção ao terceiro indivíduo que os esperava na esquina. Esclareceu
que a rua estava escura e não havia ninguém. Logo após o roubo, acionou
190 e, passados alguns minutos, foi contatada por policiais militares que a
informaram que três indivíduos suspeitos haviam sido detidos. A declarante
encontrou uma guarnição da polícia militar que a levaram até o local da
abordagem policial, onde a vítima reconheceu os três indivíduos como
sendo autores do roubo de sua carteira com seus documentos. Que sua
carteira não foi localizada pelos policiais, restando subtraída. Declarou que
no interior de sua carteira havia seu CPF, cartão do ônibus e cartão de
crédito Banco Inter. Na delegacia, ao ser submetida ao procedimento do
reconhecimento pessoal, reconheceu com certeza os acusados e o
adolescente Wandrey, especificando que Josué foi quem tentou arrancar-lhe
seu fone de ouvido, o adolescente Wandrey como sendo o que segurou seu
braço e auxiliou Josué na busca por objetos pessoais da declarante, e
reconheceu Willian como sendo o terceiro que permaneceu na esquina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
5
enquanto seus amigos a abordavam. Por fim, declarou não ter visto quem
de fato subtraiu sua carteira, se foi Josué ou o adolescente Wandrey. Em
juízo, reconheceu o acusado Josué como sendo um dos autores do delito,
corroborando a versão supra.
A vítima “V.S.B.”, em sede administrativa, relatou que,
na data dos fatos, estava caminhando na via pública no bairro do Cambuí,
próximo a Avenida Orozimbo Maia, momento em que falava ao celular,
quando foi abordada por três indivíduos desconhecidos, sendo que um
deles permaneceu mais para trás enquanto outros dois a abordaram. Um
deles verbalizou que estava armado e exigiram que ela lhes entregasse o
aparelho celular. Diante da ameaça de estarem armados, acabou
entregando o aparelho celular aos meliantes. Na sequência, os dois
indivíduos se juntaram com o terceiro rapaz e, então, todos saíram
caminhando. Após o roubo, ingressou em um prédio onde conhecia o
porteiro, o qual acionou 190. Após aproximadamente duas horas, foi
contatada por policiais militares, os quais a informaram que na delegacia
havia três suspeitos. Compareceu ao local, onde soube que seu aparelho
celular marca Motorola J6 foi localizado na posse de um dos suspeitos e, ao
ser submetida ao procedimento do reconhecimento pessoal, reconheceu
com certeza os acusados e o adolescente Wandrey como sendo os autores
do roubo de seu celular. Narrou que foi abordada por Josué e pelo
adolescente Wandrey, sendo que este quem afirmou estar armado, bem
como declarou que Willian foi aquele que permaneceu um pouco mais
afastado, dando guarida aos seus comparsas. Por fim, recebeu de volta seu
celular. Em Juízo, corroborou sua versão anterior.
A policial militar Lara Ambrosio Fornaziero relatou que
via COPOM foi irradiado que uma pessoa havia sido vítima de roubo, sendo
que três eram os indivíduos roubadores. Logo em seguida, em diligência,
após virar em uma rua, visualizou três indivíduos com as características
informadas pela vítima, os quais foram abordados. A vítima foi levada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
6
local e reconheceu os três indivíduos como autores do delito. Já na
delegacia, apareceu outra vítima que reconheceu os acusados como
autores do outro delito, sendo apreendido um celular com o menor
pertencente a esta vítima.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de
farda Rafael Rodrigo da Silva Barbosa.
Como se vê, as palavras ditas pelas vítimas e pelos
policiais são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão
para que quisessem incriminar pessoas inocentes, e, assim, entende-se que
a autoria está suficientemente comprovada.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto
somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram
toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Ambas as vítimas reconheceram os apelantes em sede
inquisitiva, e uma delas foi capaz de reconhecer JOSUE em Juízo.
Impossível também a absolvição com relação ao crime
previsto no artigo 244-B, do ECA.
Verifica-se
que
os
apelantes
tinham
pleno
conhecimento de que o comparsa era menor de idade, ou, caso contrário,
cabia aos próprios acusados fazerem prova do possível erro de tipo, porém
não restou demonstrado o equívoco no que toca à idade do parceiro menor.
Com a edição da Lei no 12.015, de 7 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
7
2009, a Lei no 2.252/54 foi revogada, passando o tipo penal de corrupção de
menores a ser previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo
244-B, com a seguinte redação:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
Assim, a partir da edição da referida Lei no 12.015/09,
o crime de corrupção de menores passou a ser crime formal, dispensando a
prova da efetiva corrupção, cuja consumação independe de resultado.
Desta forma, se restou comprovado que os réus
praticaram o delito de roubo na companhia de menor, é o que basta para
configurar o delito previsto no art. 244-B do ECA, pois o bem jurídico
tutelado, que consiste na moralidade do menor, já tinha sido atingido.
No mais, correta a aplicação do concurso material de
crimes entre o roubo e a corrupção de menores, uma vez que aquele e este
não guardam relação alguma entre si.
Aplica-se a regra do concurso material de crimes, com
a somatória das reprimendas, por se tratarem de delitos de espécies
distintas, bem como por possuírem elementos objetivos e subjetivos
diferentes e que tutelam bens jurídicos diversos.
Portanto, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
8
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, sem tecer qualquer irresignação nas razões
recursais, e, portanto, as mantenho por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Foi corretamente fixado o regime inicial fechado para
ambos os apelantes.
Não se pode deixar de lado que o regime prisional tem
como objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a
sociedade, que não pode ficar à mercê do infrator. O crime praticado é
grave porque praticado mediante grave ameaça. Além do mais, o crime de
roubo tem gerado grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns
indivíduos, nem sequer saírem de suas casas ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu
semelhante, não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional
mais brando.
Ademais, a prática de delito de roubo em três agentes,
evidentemente, causa maior temor à vítima, além de garantir aos agentes
maior sucesso da empreitada criminosa, merecendo maior reprovabilidade.
Assim, o regime inicial fechado é o adequado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, para os condenados pelos
crimes contra o patrimônio, com violência ou grave ameaça à pessoa.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-46.2020.8.26.0548 -Voto no
9
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator